Tribunal: TJDFT
Processo: 0733656-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO COMO VETOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA DISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
2. Não prospera a tese absolutória fundada na insuficiência de provas quando os depoimentos das vítimas se mostram coerentes, convergentes e em consonância com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, sendo aptos a embasar a condenação do acusado pelo delito de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo.
3. A prática de novo delito, enquanto o apelante está em cumprimento de pena por outro delito, denota maior reprovabilidade da conduta, pois importa em quebra da confiança do Juízo, que lhe beneficiou, dispensando a segregação cautelar, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados.
3.1. Não há falar na existência de bis in idem com a reincidência o fato de o réu estar cumprindo pena por fato anterior, uma vez que, não se está, na primeira fase, valorando a conduta anteriormente praticada, mas, tão somente, a prática de novo delito, pelo réu, quando ele estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, denotando seu descaso com a finalidade reeducativa da sanção anterior, sendo tal circunstância suficiente para justificar a exasperação da pena na primeira fase. Também, não há falar em bis in idem pelo fato de a Lei de Execuções Penais prever punição para a pessoa que pratica crime estando em cumprimento de pena, pois são sanções independentes e com natureza distintas e, além disso, as consequências envolvendo o eventual reconhecimento de falta grave, pelo Juízo das Execuções, terão influência somente sobre a execução da pena pretérita
4. É legítima a utilização do concurso de agentes como circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria, quando não há dupla valoração com a majorante aplicada na terceira fase.
5. A incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovado seu uso como meio de intimidação por prova testemunhal idônea, o que restou comprovado na espécie. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.
6. Pena bem dosada, atendidos os artigos 59 e 68 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.